Tribunal: TJSP
Processo: 1003015-88.2023.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Apelação. Direito do consumidor. rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel loteado, não edificado. contrato anterior à vigência da lei no 13.786/2018 (Lei do Distrato). Rescisão por niciativa do comprador. devolução de 75% dos valores pagos. solução adequada à hipótese.

1. Sentença: De extinção, sem julgamento do mérito, da ação de cobrança ajuizada pela loteadora, e de parcial

Ementa:

Apelação. Direito do consumidor. rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel loteado, não edificado. contrato anterior à vigência da lei no 13.786/2018 (Lei do Distrato). Rescisão por niciativa do comprador. devolução de 75% dos valores pagos. solução adequada à hipótese.

1. Sentença: De extinção, sem julgamento do mérito, da ação de cobrança ajuizada pela loteadora, e de parcial procedência da reconvenção, para declarar a rescisão do compromisso de compra e venda, com imposição de devolução de 75% do valor pago.
2. Recurso dos réus/reconvintes não acolhido.
3. Razões de decidir da Turma Julgadora: 3.1. Contrato firmado antes da Lei no 13.786/2018 (Lei do Distrato). Rescisão por iniciativa dos compradores. A empresa vendedora pode reter 25% a título de retribuição pelo período de ocupação e reembolso dos prejuízos derivadas da frustração do negócio. Retenção que engloba todas as despesas. Solução que não viola o Código de Defesa do Consumidor porque observado o princípio da razoabilidade. 3.2. Pretensão de sucumbência recíproca e de alteração do critério adotado para a fixação do ônus sucumbencial. Descabimento. Incidência do princípio da causalidade.
4. Recurso dos réus desprovido. Sentença mantida.